Tribunal: TJPA
Processo: 0803756-51.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803756-51.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: MARCIO FERREIRA COUTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A., já qualificado, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 10802969, assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ESTAR INSERIDA NO ROL DO ART. 1.015, CPC E PELA INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A determinação de emenda da petição inicial se caracteriza como despacho de mero expediente, não havendo qualquer juízo de valor no provimento judicial questionado, não se vislumbrando conteúdo decisório e gravame à parte, pressupostos aptos a justificar a interposição de recurso de Agravo de Instrumento.

2. Ainda que se revestisse de conteúdo decisório, caso a parte não atenda à determinação de emenda a inicial, o juízo singular indeferirá a inicial e extinguirá o feito sem resolução de mérito, sendo cabível, portanto, o recurso de Apelação, ocasião em que será analisado se o réu foi devidamente constituído em mora, não havendo que se falar em prejuízo

ou urgência ao recorrente.

3. A agravante, nas razões do presente Agravo Interno, não trouxe argumentos suficientes a desconstituir a decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Resumidamente, aduz que o acórdão embargo incorreu em erro material porque considerou que a decisão agravada não possuía natureza decisória. Ocorre que a decisão agravada determinou a emenda da inicial por ter considerada inválida a notificação enviada ao endereço do contrato já que não foi entregue pessoalmente ao devedor.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 11134248.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 16 de outubro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022
[1]
do CPC.

Os argumentos constates da peça recursal não merecem ser acolhidos. Sem maiores delongas é cediço que a decisão de emenda a inicial não tem caráter decisório em consequência não está no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e já foi objeto de diversas decisões do Tribunal de Justiça do Pará e do Superior Tribunal de Justiça, conforme consta da decisão prolatada quando do julgamento do agravo interno.

Assim, não vislumbramos a presença do vício da apontado, muito pelo contrário, a decisão está regularmente fundamentada, com a análise dos pontos pertinentes, e calcada em decisões jurisprudenciais de nosso Tribunal e do STJ aa respeito da matéria aventada no recurso. Na realidade, o
que se verifica no presente caso é o inconformismo com a decisão e em razão disso pretende rediscutir a matéria já julgada o que é inviável pelo recurso eleito.

Ante o exposto e levando-se em consideração a inexistência do vício de omissão, REJEITO OS PRESENTES DECLARATÓRIOS nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Belém, 09/11/2023